Tribunal: TJDFT
Processo: 0702296-58.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. NÃO ACOLHIMENTO. APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 10.826/03). PRODUÇÃO DE MUNIÇÃO (ART. 16, § 1o, VI, DA LEI 10.826/03). COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO EM RESIDÊNCIA (ART. 17, § 1o, DA LEI 10.826/03). PRELIMINAR. ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AFASTADA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TIPO MISTO ALTERNATIVO. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 20, II, DA LEI 10.826/03 (REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA). CABIMENTO. CONCURSO MATERIAL. INCABÍVEL. CONDUTAS PRATICADAS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO E COM UNIDADE DE DESÍGNIO. INAPLICABILIDADE DO CONCURSO FORMAL ENTRE PENAS DE ESPÉCIE DIFERENTES (RECLUSÃO E DETENÇÃO). SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIÁVEL. PERDIMENTO DAS ARMAS ADQUIRIDAS LICITAMENTE EM FAVOR DA UNIÃO. DESCABIMENTO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CUMPRIMENTO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PERÍODO INFERIOR À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO
1. Se a defesa alega a existência de omissões, obscuridades e contradições no acórdão e a verificação de tais vícios exige a apreciação de mérito, não há como acolher a preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração.
2. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
3. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscutir a matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita. Ausente os vícios apontados, os embargos não merecem ser acolhidos.
4. Quando o acórdão enfrenta a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados pela parte.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.